Tribunal: TJBA
Processo: 8052924-60.2025.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8052924-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOAO PAULO DO LAGO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL CERQUEIRA ROCHA, DIOGO OLIVEIRA DE CARVALHO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO DE ORDEM. ACOLHIDA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO QUE SE IMPÕE. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. CONCLUSÃO DO JULGADO MANTIDA.
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. ORDEM CONCEDIDA PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, julgou prejudicado o pleito quanto ao corréu e deu parcial provimento quanto à Embargante, reformando a decisão de primeiro grau para decretar sua prisão preventiva.

2. A Defesa sustenta omissão no julgado, porquanto a segregação cautelar foi decretada sem apreciação da questão de ordem previamente apresentada, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa. Aduz que o comparecimento espontâneo mediante constituição de advogados e apresentação de resposta à acusação demonstra submissão ao processo e afasta o fundamento da custódia Suscita ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva, além de destacar que a Embargante é pessoa idosa (77 anos) e portadora de cegueira total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à apreciação da questão de ordem suscitada pela Defesa; (ii) definir se a constituição de Advogado particular autoriza a repetição de atos processuais regularmente praticados; e (iii) analisar se a alteração superveniente do quadro fático justifica a revogação da prisão preventiva decretada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os fundamentos da prisão preventiva foram devidamente apreciados no acórdão embargado, não havendo omissão quanto a esse ponto. O inconformismo com a conclusão adotada não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

5. Configura-se omissão quanto à apreciação da questão de ordem suscitada pela Defesa na véspera do julgamento, impondo-se a integração do julgado para suprir o vício identificado. Contudo, não subsiste a pretensão defensiva, na medida em que o advogado recebe o processo no estado em que se encontra. A simples constituição de novo patrono não autoriza a repetição de atos processuais regularmente praticados.

6. Quando da constituição do patrono particular pela Embargante, o recurso já se encontrava devidamente instruído e em condições de julgamento, com observância do contraditório mediante atuação da Defensoria Pública como curadora especial.

7. Não se verifica cerceamento de defesa, porquanto o recurso foi interposto pelo Ministério Público em 11.06.2025, as contrarrazões foram apresentadas tempestivamente pela Defensoria Pública em 06.07.2025, e o processo foi pautado para julgamento com observância do contraditório. Rejeita-se, assim, o pedido formulado na questão de ordem, mantendo-se íntegro o julgamento do Recurso em Sentido Estrito.

8. Lado outro, verifica-se significativa alteração do quadro fático que fundamentou a decretação da prisão preventiva. A custódia cautelar foi decretada em razão da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da permanência da Acusada em local incerto e não sabido desde 2016, mesmo após citação editalícia e suspensão do CPF. Ocorre que, posteriormente ao julgamento do Recurso em Sentido Estrito, a Embargante constituiu advogado particular e apresentou resposta à acusação, passando a se fazer representar regularmente no processo de origem. Deste modo, não mais subsiste a fundamentação que amparava a medida extrema.

9. A nova configuração processual demonstra a desnecessidade de manutenção da segregação cautelar, impondo-se a concessão, de ofício, da ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere pelo Juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.
Habeas corpus
concedido de ofício.

Tese de julgamento
: "1. Configura omissão a ausência de apreciação de questão de ordem suscitada pela Defesa, impondo-se a integração do acórdão para suprir o vício identificado. 2. O advogado recebe o processo no estado em que se encontra, não se justificando a repetição de atos processuais regularmente praticados quando da simples constituição de novo patrono."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 319, 619 e 620.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, opostos ao acórdão proferido

nos autos do
Recurso em Sentido Estrito
nº 8052924-60.2025.8.05.0000, sendo Embargante

Maria Luiza do Lago de Jesus
,
e Embargado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração
,

apenas para suprir a omissão apontada, sem modificar, contudo, a conclusão do julgado.
De ofício, concede-se

a ordem de
habeas corpus
,
para revogar a prisão preventiva da Embargante,
na forma do voto da Relatora.